Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1008492-80.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Recorrido: ANDRE VIEIRA DALBERTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTE DO C. STJ. CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO, A DESPEITO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. BOA-FÉ CONTRATUAL QUE DEVE PRESIDIR TODA E QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista a continuidade de cobrança do plano de saúde de autogestão, após a solicitação de cancelamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, como é o caso da Recorrente. (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017)
3. Todavia, à exceção do necessário afastamento da devolução na forma dobrada, a inaplicabilidade do CDC em nada altera o resultado da lide, porquanto a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Recorrido, nos termos do art. 373, II do CPC.
4. É fato incontroverso nos autos o cancelamento do plano de saúde e a ausência de estorno das mensalidades de outubro (proporcional) e novembro (integral), cobradas indevidamente após a rescisão contratual.
5. Veja-se que a empresa Recorrente, por e-mail, confirmou as cobranças indevidas e informou data para o respectivo reembolso, o que não se concretizou, sem, contudo, justificar a sua omissão.
6 No caso, deve ser prestigiado o princípio da boa-fé objetiva, que deve presidir toda e qualquer relação jurídica, independente de se tratar de consumo ou não, cláusula geral inserta no artigo 422 do Código Civil
7. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da empresa Recorrida. Quando a empresa soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a parte Recorrida seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008492-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE VIEIRA DALBERTO - CPF: 005.411.141-23 (RECORRENTE), SERGIO MAURICIO CAPITULA - CPF: 544.789.441-72 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022